Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600692-47.2024.6.16.0068
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
ELEICAO 2024 LUIZ FERNANDO MANTOVANI VICE-
PREFEITO (RECORRENTE)
MOACIR FRANCISCO VOZNIAK (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 MARCIO JOSE PACHECO RAMOS
PREFEITO (RECORRENTE)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
Renovar com Fé em Deus e a Força do Povo
[PP/MDB/PMB/PODE/AVANTE] - CASCAVEL - PR
(RECORRENTE)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO MANTOVANI (RECORRENTE)
MOACIR FRANCISCO VOZNIAK (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
MARCIO JOSE PACHECO RAMOS (RECORRENTE)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
CASCAVEL UNIDA E PRA FRENTE
[NOVO/PL/AGIR/PRD/REPUBLICANOS/PSD] - CASCAVEL -
PR (RECORRIDA)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 RENATO DA SILVA PREFEITO
(RECORRIDO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
RENATO DA SILVA (RECORRIDO)

TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44210371
19/11/2024
19:11
Acórdão
Acórdão

Num. 44210371 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/11/2024 19:11:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111919112424100000043158152
Número do documento: 24111919112424100000043158152
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 14:44:14
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 65.552
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600692-47.2024.6.16.0068 – Cascavel –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: MARCIO JOSE PACHECO RAMOS
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
RECORRENTE: LUIZ FERNANDO MANTOVANI
ADVOGADO: MOACIR FRANCISCO VOZNIAK - OAB/PR54148-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
RECORRENTE: Renovar com Fé em Deus e a Força do Povo [PP/MDB/PMB/PODE/AVANTE] -
CASCAVEL - PR
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
RECORRENTE: ELEICAO 2024 MARCIO JOSE PACHECO RAMOS PREFEITO
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
RECORRENTE: ELEICAO 2024 LUIZ FERNANDO MANTOVANI VICE-PREFEITO
ADVOGADO: MOACIR FRANCISCO VOZNIAK - OAB/PR54148-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
RECORRIDA:
CASCAVEL
UNIDA
E
PRA
FRENTE
[NOVO/PL/AGIR/PRD/REPUBLICANOS/PSD] - CASCAVEL - PR
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
RECORRIDO: RENATO DA SILVA
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146

Num. 44210371 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/11/2024 19:11:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111919112424100000043158152
Número do documento: 24111919112424100000043158152
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 14:44:14
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
RECORRIDO: ELEICAO 2024 RENATO DA SILVA PREFEITO
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
EMENTA
-
ELEIÇÕES
2024.
RECURSOS
ELEITORAIS.
PROPAGANDA
ELEITORAL NEGATIVA. IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO. MULTA. NÃO
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso Eleitoral interposto por Luiz Fernando Mantovani, Márcio José Pacheco
Ramos e Coligação Renovar com Fé em Deus e a Força do Povo contra a sentença
do Juízo da 68ª Zona Eleitoral de Cascavel, que julgou procedente a representação
proposta pela Coligação Cascavel Unida e Pra Frente e Renato da Silva.
1.2. A sentença aplicou multa de R$ 7.000,00 para cada representado, com base no
art. 57-C, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, pela veiculação de propaganda eleitoral
negativa e difamatória, mediante impulsionamento de conteúdo na internet.
1.3. Os recorrentes alegam que o impulsionamento não configurou propaganda
negativa. Pleiteiam a redução da multa com base nos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.
1.4. O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão consiste em avaliar se o impulsionamento de vídeos
com críticas à gestão pública adversária configura propaganda eleitoral negativa,
vedada pela legislação eleitoral, e se a aplicação da multa foi adequada.
2.2. Avaliar se há a possibilidade de minorar a multa para o mínimo legal.

Num. 44210371 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/11/2024 19:11:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111919112424100000043158152
Número do documento: 24111919112424100000043158152
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 14:44:14
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O art. 57-C, § 2º, da Lei nº 9.504/1997 veda o impulsionamento de propaganda
eleitoral negativa, prevendo multa de R$ 5.000,00 a R$ 30.000,00 para quem
descumprir essa norma.
3.2. A Resolução TSE nº 23.610/2019 reitera a vedação ao impulsionamento de
conteúdo que critique ou ataque adversários, sendo permitida apenas a promoção
de candidatos ou coligações.
3.3.
O Tribunal Superior Eleitoral possui entendimento pacífico de que o
impulsionamento de conteúdo com o intuito de criticar adversários configura prática
irregular, sujeitando os infratores à multa prevista no art. 57-C, § 2º, da Lei nº
9.504/97.
3.4. Diante da análise dos fatos e da jurisprudência, não há razão para reformar a
sentença, devendo ser mantida a condenação e a multa fixada em R$ 7.000,00 para
cada recorrente, diante da reiteração da conduta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Recursos Eleitorais conhecidos e desprovidos.
4.2. Tese
de
julgamento: "O
impulsionamento de conteúdo com críticas a adversários políticos configura propaganda eleitoral negativa, vedada pela
legislação, e enseja a aplicação de multa prevista no art. 57-C, § 2º, da Lei nº
9.504/1997, sendo solidária a responsabilidade dos candidatos beneficiados, ainda
que não tenham participação direta na veiculação."
Dispositivos relevantes citados:
- Lei nº 9.504/1997, art. 57-C, § 2º.
- Código Eleitoral, art. 241.
Jurisprudência relevante citada:
- TSE, Representação nº 060147212, Acórdão, Min. Floriano De Azevedo Marques,
DJe 13/05/2024.
- TSE, Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº 060215357/ES, Relator(a) Min.
Cármen Lúcia, Acórdão de 09/05/2024.
- TSE, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº 060004789,
Acórdão, Min. André Mendonça, Publicado em Sessão, 24/10/2024.

Num. 44210371 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/11/2024 19:11:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111919112424100000043158152
Número do documento: 24111919112424100000043158152
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 14:44:14
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 19/11/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por LUIZ FERNANDO MANTOVANI, MARCIO JOSÉ
PACHECO RAMOS e COLIGAÇÃO RENOVAR COM FÉ EM DEUS E A FORÇA DO POVO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 68ª Zona Eleitoral de Cascavel, que julgou procedente
a representação eleitoral proposta pela COLIGAÇÃO CASCAVEL UNIDA E PRA FRENTE e
RENATO DA SILVA, condenando os representados ao pagamento de multa no valor de R$
7.000,00 cada, nos termos do artigo 57-C, § 2º, da Lei nº 9.504/97, por veiculação de propaganda
eleitoral negativa e difamatória.
Nas razões do recurso (ID 44164230), os recorrentes sustentam que não restou caracterizada a
conduta narrada, na medida em que os impulsionamentos foram para promoção e benefício de
suas próprias candidaturas, não tendo sido tecido qualquer comentário negativo em relação aos
representantes, tampouco pedido de não voto aos candidatos Renato da Silva e Henrique
Mecabô. Alegam, ainda, a ilegitimidade passiva do agravante Luiz Fernando Mantovani, por não
ter participado diretamente da publicação do vídeo. Por fim, postulam pelo provimento do recurso
com a reforma da sentença, para o fim de julgar improcedente a representação com o
consequente afastamento da multa. Ou, subsidiariamente, pela diminuição da sanção para o
mínimo legal.
Contrarrazões apresentadas pelos recorridos (ID 44164334), afirmando que a sentença deve ser
mantida, uma vez que ficou comprovada a utilização indevida de impulsionamento para promover
conteúdo difamatório, o que viola expressamente as normas eleitorais. Destaca ainda que,
mesmo que as alegações do vídeo fossem verdadeiras, a legislação eleitoral proíbe o uso de
propaganda negativa por meio de impulsionamento, conforme entendimento consolidado pelo
Tribunal Superior Eleitoral.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo conhecimento e
desprovimento do recurso eleitoral interposto, reiterando que é vedado o uso de impulsionamento
para difundir conteúdo negativo (ID 44172651).
Enviados os autos ao NUPEC (ID 44174597), restando infrutífera a conciliação (ID 44192190).
É o relatório.

Num. 44210371 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/11/2024 19:11:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111919112424100000043158152
Número do documento: 24111919112424100000043158152
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 14:44:14
FUNDAMENTAÇÃO
Presentes os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser conhecido.
Conforme relatado, trata-se de Recurso Eleitoral interposto por LUIZ FERNANDO MANTOVANI,
MARCIO JOSÉ PACHECO RAMOS e COLIGAÇÃO RENOVAR COM FÉ EM DEUS E A FORÇA
DO POVO contra a sentença proferida pelo Juízo da 68ª Zona Eleitoral de Cascavel, que julgou
procedente a representação eleitoral proposta pela COLIGAÇÃO CASCAVEL UNIDA E PRA
FRENTE e RENATO DA SILVA, condenando os representados ao pagamento de multa no valor
de R$ 7.000,00 cada, nos termos do artigo 57-C, § 2º, da Lei nº 9.504/97, por veiculação de
propaganda eleitoral negativa e difamatória.
O Juízo eleitoral julgou procedente a representação eleitoral proposta, aplicando multa de R$
7.000,00, de forma individualizada para cada um dos representados, ora recorrentes e, no que
interessa, restou assim fundamentada:
“(...) II - FUNDAMENTAÇÃO
II.1 - Preliminarmente, destaca-se que a Defesa alegou a ilegitimidade passiva de
Luiz Fernando Mantovani, sob o argumento de que ele não teria participação direta
na publicação do conteúdo impugnado. Entretanto, este argumento não merece
acolhimento. Conforme a legislação eleitoral, os candidatos a cargos majoritários são
solidariamente responsáveis pelos atos praticados em benefício de sua campanha.
O art. 241 do Código Eleitoral estabelece que toda propaganda eleitoral será
realizada sob a responsabilidade dos partidos e imputada aos seus candidatos.
Ademais, Luiz Fernando Mantovani foi candidato a vice-prefeito, integrando a
mesma chapa de Marcio José Pacheco, sendo beneficiário direto das ações de
campanha. Assim, sua inclusão no polo passivo é correta, pois, mesmo que a
conduta investigada não tenha sido diretamente praticada por ele, o candidato
beneficiado pela propaganda irregular responde solidariamente.
II.2 - Quanto ao mérito, destaca-se que a veiculação de propaganda eleitoral
negativa por meio de impulsionamento viola de maneira inequívoca o disposto no §
3º do art. 57-C da Lei nº 9.504/97, que limita o impulsionamento de conteúdo na
internet exclusivamente à promoção de candidaturas ou agremiações.
No caso dos autos, a propaganda veiculada pelos representados extrapolou os
limites da crítica política aceitável.
Veja-se o que disse o Ministério Público Eleitoral:

Num. 44210371 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/11/2024 19:11:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111919112424100000043158152
Número do documento: 24111919112424100000043158152
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 14:44:14
“(...) Ao analisar o conteúdo dos vídeos questionados, é possível perceber que
houve o impulsionamento de propaganda negativa vedada pelo artigo 29, §3º, da
Res.-TSE no 23.610/2019.
Isso porque, é do conhecimento de todos que os candidatos da Coligação Cascavel
Unida e Pra Frente para as eleições majoritárias são apoiados pelo atual Prefeito e
que o candidato Renato Silva é o vice-prefeito de Cascavel.
Assim sendo, é indutivo que qualquer crítica envolvendo a qualidade na prestação
de serviços públicos pela atual gestão municipal, sem a necessidade de ingressar
no mérito sobre a sua justiça, atinge negativamente a imagem do candidato Renato
Silva. Situação expressamente vedada no impulsionamento da propaganda eleitoral
paga pela internet.
E isso ocorre de fato no primeiro vídeo, quando o representado conversa com uma
moradora de Cascavel reclama que não está trabalhando porque não tem com
quem deixar seu filho. Reclama da falta de previsão de vagas e do tamanho da fila.
Propaganda negativa destacada quando o representado Márcio Pacheco afirma são
anos de promessas, quase 20 anos se passaram das últimas gestões de outros
candidatos que estão aí, mas a falta de vagas neste mês continua.
No vídeo, Márcio Pacheco claramente se aproveita de uma reclamação para
generalizar um suposto problema na qualidade da prestação de serviços na área da
educação, impulsionando conteúdo negativo direcionado ao candidato Renato Silva
na internet, quando a lei somente admite a propaganda com o fim de promover ou
beneficiar candidatos.”
O impulsionamento de propaganda eleitoral negativa, como no presente caso, não
se trata de um exercício legítimo de liberdade de expressão, mas de um uso
irregular de uma ferramenta poderosa para ampliação de alcance, com o objetivo de
prejudicar a imagem de um adversário.
A jurisprudência do e. Tribunal Superior Eleitoral é clara ao vedar o uso de
impulsionamento para divulgação de propaganda negativa, independentemente da
veracidade das alegações veiculadas. O impulsionamento de conteúdo negativo
gera um desequilíbrio no processo eleitoral, infringindo o princípio da isonomia entre
os candidatos.
No caso concreto, fica evidente que os representados se valeram do
impulsionamento para ampliar o alcance de mensagens ofensivas, o que é
expressamente vedado pela norma eleitoral.
Neste
sentido
-
(ACÓRDÃO
Nº
65.042
-
RECURSO
ELEITORAL
NA
REPRESENTAÇÃO 0600654-04.2024.6.16.0143 – Cascavel – PARANÁ -Relator:
DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ – j. 17.10.2024):
EMENTA - ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL.
IMPULSIONAMENTO
DE
CONTEÚDO
NEGATIVO.
RESPONSABILIDADE

Num. 44210371 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/11/2024 19:11:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111919112424100000043158152
Número do documento: 24111919112424100000043158152
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 14:44:14
SOLIDÁRIA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1.1. Representação proposta pela Coligação Cascavel Unida e Pra Frente,
culminando em sentença proferida pelo Juízo da 143ª Zona Eleitoral de Cascavel,
que condenou Luiz Fernando Mantovani e Márcio José Pacheco Ramos ao
pagamento de multa solidária de R$ 5.000,00, com base no art. 57-C, § 2º, da Lei nº
9.504/97, por veiculação de propaganda eleitoral negativa impulsionada.
1.2. O Juízo de primeiro grau proferiu sentença condenatória, afirmando que a
propaganda impulsionada violou as normas eleitorais, consolidando a prática de
propaganda negativa.
1.3. Interposição de recurso eleitoral pelos representados, alegando que o vídeo
veiculado representava uma resposta legítima a ataques sofridos, não configurando
propaganda negativa. Alegaram ainda a ilegitimidade passiva de Luiz Fernando
Mantovani, por não ter participado diretamente da publicação do vídeo.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. Há duas questões em discussão: (i) se o impulsionamento de conteúdo negativo
configura propaganda eleitoral irregular; (ii) se há ilegitimidade passiva de Luiz
Fernando Mantovani.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1.
A
legislação
eleitoral,
art.
57-C,
§
3º,
da
Lei
nº
9.504/97,
veda o impulsionamento de propaganda eleitoral negativa, sendo permitido o impulsionamento apenas para promoção de candidaturas ou partidos. A
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral reforça essa vedação, entendendo que
o impulsionamento de conteúdo negativo viola o princípio da isonomia entre os
candidatos.
3.2. Quanto à ilegitimidade passiva, o art. 241 do Código Eleitoral estabelece a
responsabilidade solidária dos candidatos por atos praticados em benefício de suas
campanhas. Assim, Luiz Fernando Mantovani, candidato a vice-prefeito, é solidariamente responsável, mesmo não tendo participado diretamente da publicação.
3.3. Jurisprudência aplicável: TSE, ED-AgR-REspEl nº 060043653, Acórdão de
17/11/2023, que veda o impulsionamento de propaganda negativa; TSE, AgR-
REspEl nº 060072759, Acórdão de 07/04/2022, sobre a responsabilidade solidária
de candidatos beneficiados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Recursos conhecidos e desprovidos.

Num. 44210371 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/11/2024 19:11:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111919112424100000043158152
Número do documento: 24111919112424100000043158152
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 14:44:14
4.2. Tese de julgamento: "O impulsionamento de propaganda eleitoral negativa
caracteriza-se como prática irregular, sendo solidariamente responsável o candidato
beneficiário, ainda que não tenha participado diretamente da publicação."
(...)
Portanto, considerando a responsabilidade solidária de Luiz Fernando Mantovani
como candidato a vice-prefeito e a conduta dos representados de veicular
propaganda negativa com impulsionamento pago, resta claro que a presente
representação deve ser julgada procedente.
A ação viola as regras claras estabelecidas pela legislação eleitoral, que visam
garantir a igualdade de oportunidades no pleito e proteger o processo democrático
de práticas abusivas.
III - DISPOSITIVO
Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial e com o entendimento
jurisprudencial aplicável, JULGO PROCEDENTE a presente representação eleitoral
para:
III.1 - Confirmar a tutela provisória anteriormente deferida, determinando a
remoção definitiva da publicação impugnada das redes sociais dos representados;
III.2 - Condenar os representados individualmente ao pagamento de multa no
valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), nos termos do art. 57-D, § 2º, da Lei nº
9.504/1997, por veiculação de propaganda eleitoral negativa e difamatória.
Esclareço que a fixação da multa em patamar pouco superior ao mínimo se mostra
suficiente para reprimir a irregularidade, com base nos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, considerando que os representados promoveram a exclusão do
vídeo impugnado no prazo consignado na decisão liminar, mas que já reiteraram na
mesma conduta, conforme se infere do julgamento nos autos
(0600654-
04.2024.6.16.0143), ainda sem trânsito em julgado.”
No mérito, a controvérsia cinge-se em avaliar se o impulsionamento de conteúdo feito pelos
representados, ora recorrentes, configura ou não prática irregular a ensejar a aplicação da multa.
Sobre o tema, a Lei nº 9.504/1997, prevê:
Art. 57-C. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na
internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de
forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por partidos, coligações e
candidatos e seus representantes.

Num. 44210371 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/11/2024 19:11:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111919112424100000043158152
Número do documento: 24111919112424100000043158152
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 14:44:14
§ 1o É vedada, ainda que gratuitamente, a veiculação de propaganda eleitoral na
internet, em sítios:
I - de pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos;
II - oficiais ou hospedados por órgãos ou entidades da administração pública direta
ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
§ 2o A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação da
propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado seu
prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia
despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa.
§ 3o O impulsionamento de que trata o caput deste artigo deverá ser contratado
diretamente com provedor da aplicação de internet com sede e foro no País, ou de
sua filial, sucursal, escritório, estabelecimento ou representante legalmente
estabelecido no País e apenas com o fim de promover ou beneficiar candidatos ou
suas agremiações.
Já a Resolução nº 23.610/2019 do TSE, por sua vez, estabelece o seguinte:
Art. 3º-B. O impulsionamento pago de conteúdo político-eleitoral relacionado aos
atos previstos no caput e nos incisos do art. 3º desta Resolução somente é
permitido durante a pré-campanha quando cumpridos cumulativamente os seguintes
requisitos: (Redação dada pela Resolução nº 23.732/2024)
I - o serviço seja contratado por partido político ou pela pessoa natural que pretenda
se candidatar diretamente com o provedor de aplicação; (Incluído pela Resolução nº
23.732/2024)
II - não haja pedido explícito de voto; (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
III - os gastos sejam moderados, proporcionais e transparentes; (Incluído pela
Resolução nº 23.732/2024)
IV - sejam observadas as regras aplicáveis ao impulsionamento durante a
campanha. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
Art. 3º-C. A veiculação de conteúdo político-eleitoral em período que não seja o de
campanha eleitoral se sujeita às regras de transparência previstas no art. 27-A desta
Resolução e de uso de tecnologias digitais previstas nos arts. 9º-B, caput e
parágrafos, e 9º-C desta Resolução, que deverão ser cumpridas, no que lhes
couber, pelos provedores de aplicação e pelas pessoas e entidades responsáveis
pela criação e divulgação do conteúdo. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)

Num. 44210371 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/11/2024 19:11:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111919112424100000043158152
Número do documento: 24111919112424100000043158152
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 14:44:14
(...)
Art. 29. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na
internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de
forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por partidos políticos,
federações,
coligações,
candidatas,
candidatos
e
representantes
(
Lei
nº
9.504/1997, art. 57-C, caput ). (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
(...)
§ 8º Incluem-se entre os tipos de propaganda eleitoral paga vedados pelo caput
deste artigo a contratação de pessoas físicas ou jurídicas para que realizem
publicações de cunho político eleitoral em seus perfis, páginas, canais, ou
assimilados, em redes sociais ou aplicações de internet assimiladas, bem como em
seus sítios eletrônicos. (Incluído pela Resolução nº 23.671/2021).
O Tribunal Superior Eleitoral possui entendimento no sentido de somente admitir o
impulsionamento de conteúdo na internet para promover ou beneficiar candidato ou agremiação,
sendo inadmissível o impulsionamento de conteúdo negativo, cabível a multa prevista no § 2º do
art. 57–C da Lei nº 9.504/1997 para os casos de descumprimento. Veja-se:
ELEIÇÕES
2022.
REPRESENTAÇÃO.
CANDIDATO
A
PRESIDENTE
DA
REPÚBLICA. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. INTERNET. FACEBOOK.
VÍDEO. IMPULSIONAMENTO. CARÁTER NEGATIVO. INOBSERVÂNCIA DAS
EXIGÊNCIAS DO ART. 29, § 5º, DA RES.-TSE 23.610. PROCEDÊNCIA. MULTA.
APLICAÇÃO. ACIMA DO PATAMAR MÍNIMO. REITERAÇÃO DA CONDUTA.
GRAVIDADE. REPERCUSSÃO. ART. 57-C, § 2º, DA LEI 9.504/97.
SÍNTESE DO CASO
1. Trata-se de representação ajuizada pela Coligação Pelo Bem do Brasil e Jair
Messias Bolsonaro em desfavor da Coligação Brasil da Esperança e Luiz Inácio Lula
da Silva, sob a alegação de que foi veiculada propaganda eleitoral negativa, alusiva
às Eleições de 2022, mediante impulsionamento eletrônico na página do Facebook
do representado contra o candidato representante, propagando mensagem
inverídica e ofensiva à sua honra e imagem, além de não terem sido observados os
requisitos formais para a publicação, em infração aos arts. 57-C, § 3º, da Lei
9.504/97 e 29, § 3º e 5º, da Res.-TSE 23.610.
ANÁLISE
DA
REPRESENTAÇÃO
VEDAÇÃO
AO
IMPULSIONAMENTO
DE
CONTEÚDO NEGATIVO NA INTERNET. ART. 57-C DA LEI 9.504/97
2. De acordo com o art. 57-C da Lei 9.504/97, o impulsionamento de conteúdo
de propaganda eleitoral na internet somente é permitido para a finalidade de

Num. 44210371 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/11/2024 19:11:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111919112424100000043158152
Número do documento: 24111919112424100000043158152
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 14:44:14
promover ou beneficiar candidatos e suas agremiações, sendo vedado esse
tipo de propaganda com o intuito de criticar, prejudicar ou induzir a ideia de
não voto a candidato adversário.
3. A partir da análise do conteúdo do vídeo publicado, verifica-se que, embora se
refira à reprodução de trechos de pronunciamentos do então candidato Jair Messias
Bolsonaro, o caráter negativo pode ser extraído das falas das pessoas
entrevistadas, que foram incluídas de forma intercalada no vídeo como forma de
crítica às falas do aludido candidato, além do texto de descrição das postagens, que
denotam repúdio e combate ao adversário político.
INOBSERVÂNCIA DAS EXIGÊNCIAS PREVISTAS NO ART. 29, § 5º, DA RES.-
TSE 23.610
4. Os representados não observaram a exigência de que todo impulsionamento
deverá conter, de forma clara e legível, o número de inscrição no CNPJ ou CPF da
pessoa responsável, além da indicação "propaganda eleitoral", pois a publicação
impugnada apenas indicou o endereço eletrônico oficial da campanha junto ao termo
"inscreva-se", evidenciando a sua irregularidade.
FIXAÇÃO DE MULTA. ART. 57-C, § 2º, DA LEI 9.504/97
5. O impulsionamento de conteúdo negativo na internet, bem como a
inobservância das exigências previstas no art. 29, § 5º, da Res.-TSE 23.610
ensejam a imposição da multa prevista no art. 57-C, § 2º, da Lei 9.504/97.
6. A reiteração da conduta ilícita pelos representados revela a maior gravidade e
repercussão da infração, o que justifica a majoração da multa acima do mínimo
legal, nos termos do art. 124 da Res.-TSE 23.610.
7. Na espécie, é proporcional e razoável a fixação da multa acima do seu patamar
mínimo, no valor de R$ 10.000,00, tendo em vista a reiteração da conduta ilícita, o
baixo valor da contratação, o curto período de impulsionamento, a quantidade de
pessoas estimadas para receber o conteúdo irregular, além da irregularidade formal
constatada na publicação.
CONCLUSÃO
Representação julgada procedente.
(Representação nº060147212, Acórdão, Min. Floriano
De Azevedo Marques,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 13/05/2024).
No caso, a propaganda eleitoral impulsionada foi veiculada, por meio de um vídeo, no Facebook e
Instagram de Márcio Pacheco, como se vê (ID’s 44164198 e 44164199):

Num. 44210371 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/11/2024 19:11:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111919112424100000043158152
Número do documento: 24111919112424100000043158152
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 14:44:14

Num. 44210371 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/11/2024 19:11:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111919112424100000043158152
Número do documento: 24111919112424100000043158152
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 14:44:14
Esclarece-se que os vídeos não estão mais disponíveis para análise, diante da determinação de
retirada por parte do Juízo a quo. Todavia, do conteúdo constante dos autos se extrai que foram
veiculados com a seguinte mensagem:
“Márcio Pacheco: São as mulheres que mais sofrem com a falta de vagas nos
CMEIS.
Interlocutora/eleitora: Agora eu não estou trabalhando porque não tem com quem
fica aí. E até então não teve previsão de nada. A fila está grande.
Márcio Pacheco: Essa situação é um absurdo. São anos de promessas, quase
20 anos se passaram das últimas gestões de outros candidatos que estão aí,
mas a falta de vagas neste mês continua. As mulheres precisam de ter o direito
de trabalhar e de estudar. Eu vou construir novos CMEIS por toda a Cascavel e
também nos distritos. Vamos fazer parceria com as nossas boas escolhinhas
particulares para aumentar o número de vagas imediatamente.
Narradora: Vote Pacheco 11. Pacheco é renovação.”

Num. 44210371 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/11/2024 19:11:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111919112424100000043158152
Número do documento: 24111919112424100000043158152
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 14:44:14
No caso, verifica-se do Parecer Ministerial, a inquestionável prática de impulsionamento de
propaganda negativa, conforme se infere do trecho a seguir:
"Ao analisar o conteúdo dos vídeos questionados, é possível perceber que houve o
impulsionamento de propaganda negativa vedada pelo artigo 29, §3º, da Res.-TSE
no 23.610/2019.
Isso porque, é do conhecimento de todos que os candidatos da Coligação
Cascavel Unida e Pra Frente para as eleições majoritárias são apoiados pelo atual
Prefeito e que o candidato Renato Silva é o vice-prefeito de Cascavel. Assim sendo,
é indutivo que qualquer crítica envolvendo a qualidade na prestação de serviços
públicos pela atual gestão municipal, sem a necessidade de ingressar no mérito
sobre a sua justiça, atinge negativamente a imagem do candidato Renato Silva.
Situação expressamente vedada no impulsionamento da propaganda eleitoral paga
pela internet.
E isso ocorre de fato no primeiro vídeo, quando o representado conversa com uma
moradora de Cascavel reclama que não está trabalhando porque não tem com
quem deixar seu filho. Reclama da falta de previsão de vagas e do tamanho da fila.
Propaganda negativa destacada quando o representado Márcio Pacheco afirma
são anos de promessas, quase 20 anos se passaram das últimas gestões de
outros candidatos que estão aí, mas a falta de vagas neste mês continua.
No vídeo, Márcio Pacheco claramente se aproveita de uma reclamação para
generalizar um suposto problema na qualidade da prestação de serviços na área da
educação, impulsionando conteúdo negativo direcionado ao candidato Renato Silva
na internet, quando a lei somente admite a propaganda com o fim de promover ou
beneficiar candidatos.
(...)
Nos vídeos, a propaganda impulsionada beneficiava a chapa composta pelos
representados Márcio José Pacheco Ramos e Luiz Fernando Mantovani, que
são os beneficiários diretos desta, motivo pela qual, não há que se falar na
ilegitimidade deste para figurar no polo passivo da presente demanda.
Ante o exposto, o Ministério Público Eleitoral manifesta-se favorável ao julgamento
procedente das representações propostas pela Coligação Cascavel Unida e Pra
Frente contra os representados Márcio José Pacheco Ramos, Luiz Fernando
Mantovani e Coligação Renovar Com Fé Em Deus E A Força Do Povo, nos
termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, aplicando-se a multa
prevista no artigo 57-C, § 2º da Lei nº 9504/1997. "
Da análise do constante dos autos é possível constatar que, ainda que de forma sutil, de fato,

Num. 44210371 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/11/2024 19:11:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111919112424100000043158152
Número do documento: 24111919112424100000043158152
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 14:44:14
houve o impulsionamento de conteúdo negativo, o que contraria o disposto no supracitado artigo
57-C, § 3º, da Lei nº 9.504/1997, que veda expressamente o uso dessa ferramenta para difundir
ataques ou críticas a adversários.
A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, conforme se vê do julgado acima colacionado, é
clara ao afirmar que o uso de impulsionamento com conteúdo com o intuito de críticas diretas fere
o princípio da isonomia entre os candidatos e gera desequilíbrio no processo eleitoral.
Não se trata de mera liberdade de expressão, mas sim de um uso indevido da tecnologia para
ampliação do alcance de mensagens ofensivas.
Saliente-se que a propaganda eleitoral negativa impulsionada recebe tratamento diverso na
legislação eleitoral, na medida em que se visa obstar a utilização de recursos, inclusive muitas
vezes, públicos, na internet para patrocinar críticas ou ataques a adversários políticos.
Sobre o impulsionamento de conteúdo negativo, precisas são as palavras da Min. Carmen
Lúcia, do Tribunal Superior Eleitoral, no Agravo Regimental No Agravo Em Recurso Especial
Eleitoral 060215357/ES, Relator(a) Min. Cármen Lúcia, Acórdão de 09/05/2024:
“Nessa toada, a simples leitura das transcrições supracitadas exprime
indubitavelmente que se trata de discurso crítico e negativo que, em que pese faça
parte do debate político-eleitoral e possa ser plenamente difundido, não pode, em
contrapartida, receber a insígnia do impulsionamento.
Ademais, mera finalidade crítica da atual Administração Estadual, mormente quando
direcionada a políticos e candidatos à frente da gestão pública, constitui-se como
propaganda negativa e, portanto, vedada em sede de impulsionamento.
(..)
Despicienda, também, a menção ao nome do candidato ofendido, sendo clarividente
a referência ao atual Governo, ou seja, ao Governador, candidato contra o qual
disputou o primeiro turno das Eleições 2022.
Não há falar em sopesamento realizado em detrimento à liberdade de expressão.
Isso porque, como se frisou no decisum recorrido, o Recorrente pode proferir,
respeitados os limites legais, quaisquer propagandas negativas, inclusive com
críticas ácidas durante toda a campanha.
O enfoque dos presentes autos, portanto, não é a impossibilidade de se proferir uma
propaganda eleitoral negativa, mas, sim, obstar a utilização de recursos (inclusive,
muitas vezes, públicos) na internet para patrocinar críticas a adversários políticos”.
Como se constata, o caso analisado no julgado, encaixa-se como luva ao presente feito, uma vez
que, tanto aqui como lá, a propaganda faz críticas a administração pública sem mencionar nome
dos candidatos, mas que, pelo contexto, sabe-se que a crítica é dirigida ao candidato apoiado

Num. 44210371 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/11/2024 19:11:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111919112424100000043158152
Número do documento: 24111919112424100000043158152
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 14:44:14
pela administração atual.
Saliente-se que o entendimento citado acima não se cuida de posição isolada do TSE, porquanto
há remansosa jurisprudência do TSE tratando com rigor o impulsionamento negativo, inclusive
quando há críticas a outros candidatos ou mesmo a administração pública quando se visa atingir
candidatos.
No mesmo sentido:
ELEIÇÕES 2024. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR.
IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO. VEDAÇÃO NA MODALIDADE NEGATIVA.
ART.
57-C,
§
3°,
DA
LEI
N°
9.504/1997.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL SUPERIOR.
SÚMULA-TSE N° 30. NEGATIVA DE PROVIMENTO.1. O impulsionamento de
conteúdo de propaganda eleitoral na internet somente é admitido com a finalidade
de promover ou beneficiar candidatos e suas legendas partidárias, não sendo
permitido para a veiculação de conteúdo negativo, inclusive sob o viés de crítica, a
candidato adversário, ex vi do art. 57-C da Lei n° 9.504/1997. Incidência do
Enunciado no 30 da Súmula do TSE.2. Agravo interno ao qual se nega provimento.
(Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060004789,
Acórdão, Min. André Mendonça, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
24/10/2024).
Do corpo do acórdão se extrai o seguinte trecho que elucida bem o entendimento da
corte superior:
4. Conforme anotado na decisão agravada, a leitura do trecho reproduzido no aresto
regional evidencia a natureza crítica dos comentários entabulados pelo ora
agravante em formato de vídeo na internet. Nessa quadra, pontua-se que a livre
manifestação e circulação do pensamento e, inclusive, de críticas àqueles que
ocupam cargos públicos eletivos não afasta a vedação legal expressa de
impulsionamento desse tipo de conteúdo, na esteira do que decidido na instância
ordinária.
5. Com efeito, "de acordo com o art. 57–C da Lei 9.504/97, o impulsionamento de
conteúdo de propaganda eleitoral na internet somente é permitido para a finalidade
de promover ou beneficiar candidatos e suas agremiações, sendo vedado esse tipo
de propaganda com o intuito de criticar, prejudicar ou induzir a ideia de não voto a
candidato adversário" (Rp no 0601472-12/DF, rel. Min. Floriano de Azevedo
Marques, DJe de 13.5.2024, grifos acrescidos).
Portanto, estando presente a irregularidade, impõe-se a aplicação da multa estabelecida no artigo

Num. 44210371 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/11/2024 19:11:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111919112424100000043158152
Número do documento: 24111919112424100000043158152
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 14:44:14
57-C, § 2º, da Lei nº 9.0504/97, “no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta
mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o
limite máximo da multa”.
Por fim, o pedido de minoração da multa aplicada a cada um dos representados não comporta
deferimento, na medida em que, como bem pontuado pelo Juízo Eleitoral de primeiro grau, houve
a reiteração da conduta, como se vê dos autos de REl nº 0600654-04.2024.6.16.0143. Nos
citados autos, esta Corte, à unanimidade de votos, manteve a procedência da representação,
com a aplicação de multa aos representados no valor de R$ 5.000,00, também com fundamento
no artigo 57-C, § 2º, da Lei nº 9.504/97.
Deste modo, mister o desprovimento do recurso eleitoral interposto, com a manutenção da
sentença que julgou procedente a representação eleitoral e aplicou multa aos representados, ora
recorrentes.
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso
eleitoral interposto por LUIZ FERNANDO MANTOVANI, MARCIO JOSÉ PACHECO RAMOS e
COLIGAÇÃO RENOVAR COM FÉ EM DEUS E A FORÇA DO POVO, para o fim de manter
hígida a sentença prolatada pelo Juízo da 68ª Zona Eleitoral de Cascavel, que julgou procedente
a representação eleitoral, aplicando-lhes multa, de forma individualizada, no valor de R$ 7.000,00,
nos termos do artigo 57-C, § 2º, da Lei nº 9.504/97.
GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600692-47.2024.6.16.0068 - Cascavel -
PARANÁ - RELATOR:
DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ -
RECORRENTES: MARCIO JOSE PACHECO RAMOS, RENOVAR COM FÉ EM DEUS E A FORÇA
DO POVO [PP/MDB/PMB/PODE/AVANTE] - CASCAVEL - PR, ELEICAO 2024 MARCIO JOSE
PACHECO RAMOS
PREFEITO - Advogados dos RECORRENTES:
GRAZIELLE
GRUDZIEN -
PR107204-A, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A, DIEGO CAETANO DA SILVA
CAMPOS - PR57666-A - RECORRENTES: LUIZ FERNANDO MANTOVANI, ELEICAO 2024 LUIZ
FERNANDO
MANTOVANI
VICE-PREFEITO
-
Advogados
dos RECORRENTES:
MOACIR
FRANCISCO VOZNIAK - PR54148-A, GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, LUIZ PAULO
MULLER FRANQUI - PR98059-A, DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A -

Num. 44210371 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/11/2024 19:11:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111919112424100000043158152
Número do documento: 24111919112424100000043158152
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 14:44:14
RECORRIDOS: CASCAVEL UNIDA E PRA FRENTE [NOVO/PL/AGIR/PRD/REPUBLICANOS/PSD] -
CASCAVEL - PR, RENATO DA SILVA, ELEICAO 2024 RENATO DA SILVA PREFEITO - Advogados
dos RECORRIDOS: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - PR66146, MONIKE FRANCIELY
ASSIS DOS SANTOS - PR119143, MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - PR114565, JAYNE
PAVLAK DE CAMARGO - PR83449-A, DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - PR70393,
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A, CAROLINA PADILHA RITZMANN - PR81441-A,
CAMILA DE OLIVEIRA - PR91962, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza e os desembargadores
eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose
Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 19.11.2024